Tribunal: TJMT
Processo: 0030732-25.2018.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO PELO NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM, NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030732-25.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ADALBERTO JOSE DE MACEDO JUNIOR - CPF: 019.547.281-07 (EMBARGANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), DIEGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 016.254.751-01 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CENTURIAO RAMIRES VERA - CPF: 055.333.211-28 (VÍTIMA), ALDINA DE CASSIA LEONCO LUBAS (VÍTIMA), JORDANIA PEREIRA SILVA - CPF: 731.485.981-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
ALEGADA OMISSÃO PELO NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DE OCORRÊNCIA DE

BIS IN IDE
M
, NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FINALIDADE INADEQUADA DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame
:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou preliminar arguida e desproveu recurso de apelação criminal, mantendo a sentença condenatória de primeiro grau.

II. Questão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao
não enfrentar a tese de
bis in idem
na aplicação da majorante referente à restrição da liberdade da vítima.

III. Razões de decidir
:

3. Os embargos de declaração possuem função específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando para reanálise do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão arguida pelo embargante, destacando que a restrição da liberdade da vítima foi considerada apenas para a majoração da pena no crime de roubo, sem interferência na condenação por estupro, afastando-se, assim, a tese de
bis in idem
.

5. Não há omissão a ser sanada, pois o colegiado analisou detalhadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso,
demonstrando a fundamentação idônea da decisão.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviáveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos p
or
ADALBERTO JOSÉ DE MACEDO JÚNIOR
contra o acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação Criminal
n. 0030732-25.2018.811.0042 (id. 25
7350650
)
, por meio do qual
esta
c. Câmara Criminal
, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o recurso
, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau
.

O
embargante
sustenta que
há omissão no referido acórdão
,
fundamentando
que
, apesar da argumentação do julgador para mante
r
a causa de aumento
pela restrição da liberdade da vítima
, não foi abordado sobre a possibilidade da existência de
bis in
iden
.

Discorreu que o tempo qu
e a ofendida permaneceu no interior do banheiro com o apelante foi para consumação, em tese, do delito de estupro, cenário que impossibilita a incidência da majorante em comento, sob pena de violação do princípio
ne bis in idem

(id. 258408180).

Oportunizadas as contrarrazões ministeriais, a i.
Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pel
a
rejeição
dos
aclaratórios
(id.
271172366
)
.

É o relatório
.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço que os
embargos de declaração
possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:

“
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, p
oderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada
omissão
sustentada pelo embargante nas razões recursais –
ocorrência de
bis in
ide
m
pelo reconhecimento da causa de aumento de restrição
d
a liberdade
da vítima

–, verifico que o colegiado enfrentou a questão de forma expressa, destacando que
:

“
a liberdade da vítima foi restringida de forma anormal, por tempo juridicamente relevante, inclusive sua liberdade foi restaurada somente com a chegada da proprietária do estabelecimento comercial, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 157, §2º V, do CP
”
.

Portanto, n
ão há que se falar em ocorrência de
bis in idem
no reconhecimento da causa de aumento da pena pela restrição da liberdade da vítima, pois tal causa foi aplicada unicamente em relação ao crime de roubo, sem reflexos na pena do crime de estupro.

A causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal incide quando há restrição da liberdade da vítima como meio de assegurar a prática do roubo ou facilitar sua consumação. Trata-se de um agravante que visa punir com maior rigor a subtração patrimonial que impõe à vítima um maior sofrimento ou perigo adicional.

Por outro lado, a restrição da liberdade não é elemento necessário para a consumação do crime de estupro, tipificado no artigo 213 do Código Penal. Este delito se consuma com a prática da conjunção carnal ou ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça, independentemente da privação da liberdade da vítima.

Assim, a majorante do roubo não se confunde com o delito de estupro, pois são crimes autônomos, protegendo bens jurídicos distintos. O reconhecimento da causa de aumento para o roubo em razão da restrição da liberdade não significa, por si só, que tal circunstância já tenha sido considerada no estupro.

A incidência da majorante, portanto, restringe-se ao crime patrimonial, sem comprometer a individualização da pena quanto ao delito sexual, afastando-se qualquer alegação de dupla punição pelo mesmo fato. Esse entendimento, aliás, encontra respaldo na jurisprudência, que distingue a aplicação da causa de aumento em relação aos delitos distintos, garantindo a correta valoração das condutas e a proporcionalidade na fixação das penas.

Portanto, a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos

Como dito alhures,
a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar equívocos materiais
.

Diante do exposto, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e, no mérito,
REJEITO

os embargos de declaração opostos por
ADALBERTO JOSÉ DE MACEDO JUNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025